Tribunal: TJDFT
Processo: 0730631-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0730631-47.2019.8.07.0001 DESPACHO Manifeste-se a apelante sobre a preliminar suscitada em contrarrazões (id. 65150902). Após, conclusos. I. Brasília/DF, 14/02/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator